Tribunal: STF
Processo: RE 717886
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Erro material. Ocorrência. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.



    1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 



    2. Ocorrência de erro material no acórdão embargado que não altera a substância do que foi decidido.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.